Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706753-59.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DE ASSIS SILVA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em decisão de ID 20134172, fora determinado o sobrestamento do feito em virtude de ordem proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva 16, em trâmite na Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça. Sobreveio o julgamento dos REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), sob a sistemática de recursos repetitivos, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo o último REsp afetado oriundo de recurso especial interposto contra o acórdão proferido no IRDR 16, a ordem de suspensão deste recurso de apelação foi levantada, oportunizando-se às partes se manifestarem a respeito da tese repetitiva fixada (ID 52118644). Em petição de ID 52261865, o apelado requer a imediata suspensão da demanda até o julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936 e 1.895.941, admitidos como representativos de controvérsia. Por sua vez, a recorrente conservou silêncio (ID 52553003). É o breve relato. Decido. Pois bem. Verifico que os argumentos do recorrido não são aptos a manter a suspensão dos autos, eis que já houve publicação do acórdão do julgamento de mérito dos recursos repetitivos mencionados, pela Primeira Seção do colendo STJ, cabendo a aplicação imediata da tese consolidada, conforme regramento do art. 1.040, inc. III, do Código de Processo Civil, que preconiza: "Publicado o acórdão paradigma: [...] os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;". Assim, indefiro o pedido. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador